Tribunal: STF
Processo: Pet 12149
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por Gilberto Pinheiro dos Santos, por meio da qual requer-se a concessão de medida cautelar na Reclamação 63.161, para que seja tornada sem efeito diligência de imissão na posse ocorrida no dia 17 de janeiro, determinando-se a reintegração da posse em favor do reclamante.



    Decido.



    Registre-se que, em 25.10.2023, neguei seguimento à Rcl 63.161, tendo em vista a inépcia da petição inicial, pois ausente indicação de desrespeito a paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Em 23.11.2023, a parte reclamante interpôs agravo regimental alegando, em síntese, que a reclamação prevista no Código de Processo Civil não se confunde com aquela prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal, tendo alcance mais amplo, não parecendo razoável que o recurso previsto na Constituição possa sofrer restrições por diplomas de inferior hierarquia (eDOC. 11, ID: 45d86c7a). Assim, conquanto os paradigmas invocados não possuam efeito vinculante, o reclamante busca preservar a autoridade e competência desta Corte. 



    Em 15.01.2024, às 14h09min, o reclamante apresentou pedido (eDOC. 14, ID: 42932ebe) de tutela cautelar incidental de urgência, com objetivo de suspender imissão na posse agendada para o dia 17 de janeiro. O pedido foi indeferido em 16.7.2024, nos seguintes termos:



    “A concessão de tutela provisória de urgência em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora). 



    Na hipótese, não verifico a presença cumulativa de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias peculiares do caso concreto. 



    Diga-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    (...)



    No caso em análise, ausente o fumus boni iuris, pois, como amplamente demonstrado quando da negativa de seguimento à presente reclamação, não há, na inicial, tampouco em quaisquer das petições subsequentes, indicação de desrespeito a paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Nenhum dos argumentos veiculados pelo reclamante no agravo regimental ou mesmo na petição ora em análise são capazes de ilidir os fundamentos da decisão recorrida, de modo a evidenciar a inexistência do necessário fumus boni iuris. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de tutela provisória incidental (eDOC. 14, ID: 42932ebe)”.



    Nos presentes autos, o peticionante insiste no pedido de concessão de liminar para ilidir a imissão na posse determinada nos autos do processo principal.



    Todavia, conforme já anteriormente assentado, o reclamante não demonstrou a existência dos requisitos necessários à concessão do pleito de urgência, haja vista a ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante a justificar o conhecimento da reclamação.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente